Tribunal: TJES
Processo: 5002470-96.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002470-96.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO GOMES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos pelo
BANCO BMG S/A
em face do
acórdão proferido por esta Turma Recursal
, que deu
parcial provimento
ao recurso interposto por
FABIO GOMES DE OLIVEIRA
(parte autora)
, reformando a sentença de primeiro grau
.

Os presentes Embargos de Declaração

alegam, em síntese, a existência de
omissões e contradições
no acórdão
, especialmente quanto à análise das provas (contrato eletrônico e gravações de voz) que, segundo o Embargante, demonstrariam a plena ciência e a regularidade da contratação por parte do autor,
visando ao afastamento da condenação em repetição de indébito e danos morais

.

Entretanto, não se verifica a ocorrência de omissão ou contradição
nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

O acórdão embargado, em síntese, que reconheceu
que
subsiste dúvida razoável quanto à plena ciência da recorrente
sobre os termos do contrato e suas consequências financeiras, especialmente ante a
ausência de informações claras quanto ao prazo e à forma de quitação

.

Destarte, a
conclusão do julgado pela "dúvida razoável"

e a consequente falha na prestação do serviço
, que ensejou a condenação à restituição e danos morais

, representa o
entendimento motivado e fundamentado desta Turma Recursal

.

Logo, as alegações do Embargante (que o acórdão seria omisso ou contraditório por não ter analisado o conteúdo das gravações e documentos,
e que a condenação deve ser afastada ante a comprovação da ciência do autor
) demonstram, na verdade, um
claro inconformismo com o resultado do julgamento e a busca por rediscutir o mérito da causa
.

É cediço que o recurso de Embargos de Declaração não constitui via adequada para a rediscussão da matéria já decidida, nem para reavaliação de provas ou alteração do convencimento do julgador.

O acórdão expôs os motivos de fato e de direito que levaram ao parcial provimento do recurso autoral

.

Pelo exposto, por não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos, mantendo o acórdão em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)